Tribunal: STJ
Processo: 5084106-89.2023.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941027 - RS (2025/0181846-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: METALURGICA IMAC LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO VALENTE SANTOS - RS081312
GERMANA VALENTE SANTOS KRANZ - RS053843
ARTHUR ENDRES BUBLITZ - RS115076
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante
postula o seguinte: seja concedida a segurança, reconhecendo-se o direito
líquido e certo da impetrante de afastar a incidência de do IRPJ e CSLL
sobre os valores correspondentes às subvenções e incentivos de ICMS
(independente das nominações contábeis e fiscais). A União ingressou no
feito. Prestadas as informações e ouvido o MPF, vieram os autos conclusos
para sentença. Na sentença, concedeu-se parcialmente a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada, para denegar a
a quo
segurança no tocante aos benefícios fiscais de ICMS distintos do crédito
presumido. O valor da causa foi fixado em R$ 529.705,93 (quinhentos e
vinte nove mil, setecentos e cinco reais e noventa e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50638633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: eac39850-3197-47a4-b97b-18181a4d01b7

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: eac39850-3197-47a4-b97b-18181a4d01b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941027 - RS (2025/0181846-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: METALURGICA IMAC LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO VALENTE SANTOS - RS081312
GERMANA VALENTE SANTOS KRANZ - RS053843
ARTHUR ENDRES BUBLITZ - RS115076
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante
postula o seguinte: seja concedida a segurança, reconhecendo-se o direito
líquido e certo da impetrante de afastar a incidência de do IRPJ e CSLL
sobre os valores correspondentes às subvenções e incentivos de ICMS
(independente das nominações contábeis e fiscais). A União ingressou no
feito. Prestadas as informações e ouvido o MPF, vieram os autos conclusos
para sentença. Na sentença, concedeu-se parcialmente a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada, para denegar a
a quo
segurança no tocante aos benefícios fiscais de ICMS distintos do crédito
presumido. O valor da causa foi fixado em R$ 529.705,93 (quinhentos e
vinte nove mil, setecentos e cinco reais e noventa e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL. EXCLUSÃO DE
BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. 1. O CONTRIBUINTE TRIBUTADO PELO LUCRO
REAL TEM O DIREITO DE EXCLUIR OS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSL. 2. CONFORME A TESE FIRMADA PELO STJ NO
TEMA NE 1.182, A EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, DE
BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO EXIGE A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO REGISTRO DE TAIS BENEFÍCIOS EM RESERVA
DE LUCROS PARA ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS OU AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL, NA FORMA PREVISTA PELOS ART. 30 DA LEI NE 12.973/2014 E ART. 10
DA LEI COMPLEMENTAR NQ 160/2017. (TEMA NA 1.182/STJ). 3. CASO EM QUE
NÃO HÁ COINCIDÊNCIA ENTRE O PEDIDO FORMULADO PELA IMPETRANTE E
A TESE FIXADA NO TEMA 1.182/STJ, POIS, ENQUANTO O STJ ESTABELECEU
QUE OS REQUISITOS TODOS DO ARTIGO 30 DA LEI NG 12.973/2014, COM AS
ALTERAÇÕES DA LC NE 160/2017, DEVERIAM SER ATENDIDOS, SEM AFASTAR
NENHUM DELES, O IMPETRANTE PRETENDE QUE SEJAM TODOS ELES
DESCONSIDERADOS, HIPÓTESE PARA A QUAL IMPÕE-SE DENEGAR O
MANDADO DE SEGURANÇA.

O acórdão recorrido tratou de questões tributárias relacionadas à exclusão de
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com destaque para os
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

créditos presumidos de ICMS e outros benefícios fiscais diversos. A controvérsia
envolveu a interpretação de normas federais e a aplicação de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
O TRF4 reconheceu o direito do contribuinte de excluir os créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com base no entendimento
consolidado pelo STJ no EREsp 1.517.492/PR. O tribunal destacou que a inclusão desses
créditos violaria o pacto federativo e a segurança jurídica, conforme o art. 150, VI, “a”,
da Constituição Federal.
A decisão também considerou que a exclusão dos créditos presumidos é
irrelevante quanto à classificação contábil como “subvenção para custeio” ou “subvenção
para investimento”, conforme precedentes do STJ (fls. 650-651).
O Vice-Presidente do TRF4 não admitiu o recurso especial interposto pela
União, aplicando o óbice da Súmula 83 do STJ, ao entender que o acórdão recorrido
estava em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. A União interpôs
agravo em recurso especial, argumentando que a decisão de inadmissibilidade foi
equivocada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 83 do STJ. A União sustentou
que a matéria não foi analisada à luz das alterações promovidas pela LC 160/2017 e que
o acórdão regional violou o art. 1.022 do CPC/2015 ao não apreciar questões
fundamentais.
O TRF4 negou a exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito
presumido (como isenção, redução de base de cálculo e diferimento) da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, com fundamento no Tema 1.182 do STJ. O tribunal ressaltou que,
para esses benefícios, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da
Lei 12.973/2014 e no art. 10 da Lei Complementar 160/2017.
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

A compensação dos valores indevidamente recolhidos foi autorizada,
observando-se o disposto no art. 170-A do CTN e as restrições legais aplicáveis. Os
créditos foram sujeitos à atualização pela taxa SELIC, conforme os arts. 39, § 4o, da Lei
9.250/95 e 73 da Lei 9.532/97.
Nos embargos de declaração, a União alegou omissões no acórdão,
especialmente quanto à ausência de prova pré-constituída e à aplicação da Lei 14.789
/2023. O TRF4 acolheu parcialmente os embargos para limitar os efeitos da concessão da
segurança a
, em razão da superveniência da referida lei.
31/12/2023
Em síntese, o TRF4 decidiu parcialmente a favor do contribuinte,
reconhecendo o direito à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, mas negando a exclusão de outros benefícios fiscais de ICMS. A
União, por sua vez, busca reformar a decisão por meio de recurso especial e agravo,
alegando omissões e divergências jurisprudenciais.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
Observa-se, de início, que a questão veiculada nos embargos declaratórios do evento
20, relativamente à ausência de prova pré-constituída e abaixo transcrita não foi
minimamente analisada pela Turma julgadora no julgamento dos aclaratórios. Vale
observar, inicialmente, que inexiste prova nos autos do efetivo e específico auferimento de
incentivos fiscais relacionados ao ICMS por parte do impetrante, que se restringe a afirmar,
na peça exordial, de modo genérico, que seria deles beneficiária no ente federado. A
impetrante não apresentou prova documental suficiente para comprovar o direito pleiteado,
tampouco se os supostos créditos presumidos do ICMS fizeram parte da base de cálculo dos
débitos do IRPJ e da CSLL, condição básica para buscar o direito pretendido. Verifica-se
que a condição a suportar o direito postulado não restou comprovada e, sequer,
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

comprovação de seu interesse processual. Com efeito, não foram apresentados documentos
que comprovem a existência de seu alegado direito líquido e certo. Ainda, o citado acórdão
e objeto dos embargos de declaração fundou-se no julgado do c. STJ nos Embargos de
Divergência n.1.517.492. Sucede, todavia, que existe fato superveniente ao julgamento
desse ERESP no 1.517.492, datado de 08.11.2017, apto a ensejar a superação parcial do
precedente, qual seja, a entrada em vigor, em 22.11.2017, do art. 9o da Lei Complementar
(LC) no 160/2017, fruto de derrubada de veto presidencial pelo Congresso Nacional. Tal
dispositivo acrescentou os parágrafos 4o. e 5o. no art.30 da Lei n.12.973/14. Como se vê, há
agora expressa determinação legal no sentido de que os benefícios fiscais de ICMS são
subvenções de investimento (§ 4o), de modo que, se atendidas as condições previstas no art.
30 da Lei 12.973/14, eles não devem ser computados no lucro real, para fins de apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Essa disposição, vale ressaltar, aplica- se aos
processos judiciais em curso (§ 5o). Relativamente ao período do regime de lucro real em
discussão nos autos da demanda originária, revela-se imprescindível a comprovação dos
requisitos previstos no art. 30 da Lei n.12.973/14 e art.10 da LC n.160/17. Conforme
expressamente referido nos embargos declaratórios opostos pela União não há negar que a
LC no 160/2017 trouxe significativa alteração quanto à determinação do lucro real,
conferindo nova redação à Lei no 12.973/2014 e dispondo que os créditos presumidos de
ICMS que cumpram os requisitos legais (art. 10 da LC no 160/2017 e art. 30 da Lei no 12.973
/2014) não deverão ser computados na determinação do lucro real, inclusive de modo
retroativo (art. 30, § 5o, da Lei no 12.973/2014). O v. acórdão regional e objeto dos
embargos de declara- ção expressamente afastou a legislação federal, o fazendo com
fundamento na decisão do STJ que, quanto ao ponto dos requisitos para dedução, nada
decidiu.
[...]
Verifica-se que a condição a suportar o direito postulado não restou comprovada e,
sequer, comprovação de seu interesse processual. Com efeito, não foram apresentados
documentos que comprovem a existência de seu alegado direito líquido e certo. No caso em
tela, a impetrante não apresentou uma única nota fiscal ou documento contendo a sua
escrituração fiscal para comprovar a efetiva existência dos ditos benefícios fiscais que alega
possuir, bem assim não apresentou documentação que comprove que tais benefícios foram,
de fato, incluídos na apuração de IRPJ e CSLL. Resulta daí que estão ausentes os requisitos
de liquidez e certeza exigidos pelo art.1o da Lei no 12.016/2009. Portanto, em sede de
mandado de segurança, é indispensável que a prova esteja pré-constituída e acompanhe a
inicial, de modo a haver a adequada comprovação fática dos eventos alegados, dada a
especificidade do rito não comportar dilação probatória. Sem dúvida, a correta análise
acerca dos pleitos formalizados pelo impetrante não pode se restringir a simples alegações.
Desnecessário frisar que tanto a doutrina como a jurisprudência já definiram que, no caso de
procedimentos advindos de mandados de segurança, o conjunto probatório há de restar pré-
constituído, a fim de possibilitar a convicção do Magistrado quanto à matéria fática
discutida.
[...]
Inadmissível a ação de mandado de segurança, o processo de- ve ser extinto sem
resolução do mérito, em relação aos referidos benefícios, nos termos do art. 485, VI, do
CPC c/c o que dispõem os arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 2009. Por fim, nesse
mesmo sentido, cumpre citar o julgado da e.2a. Turma do TRF4 no processo n.
50304701920204047100 que ao prover a remessa neces-sária consignou expressamente que:
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

“É incabível a ação de mandado de segurança para discutir a incidência de tributos federais
sobre benefícios fiscais de crédito presumido, redução de base de cálculo e isenção de
ICMS, quando não provada a existência de lei estadual que os tenha outorgado ”.
[...]
Correto afirmar, portanto, diante da Lei Complementar no 160/2017 que os créditos
presumidos de ICMS e os demais benefícios fiscais de ICMS que cumpram os requisitos do
art. 30 da Lei no 12.973/2014, bem como o art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, não
devem ser computados na deter- minação do lucro real, para cálculo das quantias devidas a
título de IRPJ e de CSLL. Na verdade, tal comprovação não se fez presente na de- manda
originária pela empresa demandante.. No intuito de atender as condições exigidas no artigo
em re- ferência, o contribuinte deve registrar a subvenção de investimento na conta de
Reserva de Lucros (art. 195-A da Lei no 6.404/76) e utilizá-la somente com duas
finalidades:
[...]
Vale acrescentar que nas hipóteses de o benefício fiscal ser distribuído como
dividendos obrigatórios (§ 2o, III) ou de não serem observadas as demais condições
supracitadas o caput do § 2o determina que ele será tributado. Em vista disso, sendo certo
que a alteração legislativa entrou em vigor após o julgamento do Embargos de Divergência
no Recurso Especial no 1.517.492/PR e que a lei nova se aplica aos processos judiciais não
definitiva- mente julgados (§ 5o), parece certo que o precedente da 1a Seção do STJ, que dá
suporte ao acórdão regional merece ser atualizado com a seguinte proposição: os créditos
presumidos de ICMS não devem ser computados na determinação do Lucro Real, desde que
atendidas as condições do art. 30 da Lei 12.973/14, com as alterações da LC 160/17.
Considerada a finalidade da instituição de benefícios fiscais, é consentânea a limitação do
uso dos valores que deixaram de ser repassados aos cofres públicos. Porém, a imposição da
destinação à compensação de prejuízos e ao aumento do capital social, como feito nos
incisos do caput do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, não impede, por si só, a distribuição
disfarçada de lucros e dividendos com a economia de tributos. Por isso é que dispositivo não
se contenta com o caput e traz mais requisitos nos §§ 1o a 2o.
[...]
Considerando o não cumprimento dos requisitos legais pelo con- tribuinte, os valores
decorrentes dos créditos presumidos de ICMS não po- dem ser excluídos da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. No caso concreto, a concessão do incentivo não preenche os requisitos
previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014, bem como no art. 10 da Lei Complementar no 160
/2017, requisitos esses necessários para caracterizá-lo como subvenção de investimento. O
v. acórdão exarado pelo eg. TRF4 afastou, no caso concreto, todo o regramento normativo
expresso nos supracitados dispositivos legais, ne- gando-lhes vigência, a autorizar, portanto,
a interposição do presente recurso es- pecial para restaurar a força normativa do art. 30 da
Lei no 12.973/14 e dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17.
[...]
Percebe-se que a obtenção de renda própria por meio da arrecadação tributária é
elemento inerente e essencial ao bom funcionamento do pacto federativo, devendo cada ente
possuir sua própria fonte de renda e não podendo interferir na política fiscal alheia. A
interferência dos Estados membros na política fiscal da União configura ofensa ao princípio
federativo. A ofensa ao princípio federativo é observada quando um benefício fiscal
concedido por Estado-membro ou Distrito Federal deve ser compulsoriamente replicado
pela União Federal em tributos de sua competência privativa. Desse modo, a possibilidade
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

de exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fora das
hipóteses expressamente previstas em lei federal, importa em vulneração do pacto
federativo, além da erosão da base fiscal e das receitas tributárias da União.
[...]
Não há, enfim, por parte da União, qualquer interferência na decisão de conceder
esses incentivos, e muito menos no valor recolhido aos cofres esta- duais, cabendo aqui
esclarecer que a mera eficácia de um benefício estadual não pode ser usada como argumento
para afastar a incidência tributária constitucional e legalmente prevista. De outro lado, a
pretensão de excluir be- nefícios concedidos por outro ente federado da base de cálculo dos
tributos fede- rais configura, sim, verdadeira ingerência na competência tributária da União
e em sua expectativa arrecadatória, em verdadeira ofensa ao pacto federativo. Estar-se-á
permitindo que, sem fundamento em lei federal e somente a partir da legislação estadual, os
Estados prevejam exclusões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL incompatíveis com a
legislação do ente tributante, no caso, a União, que é quem detém competência tributária
para instituir tais impostos. A União não pretende interferir na relação tributária havida
entre contribuintes e os respectivos Estados membros concedentes dos benefícios fiscais de
ICMS, mas não pode concordar com o esvaziamento da base de cálculo dos tributos por ela
instituídos. Em outras palavras, refuta-se aqui a possibilidade de benefício fiscal de Estados
dispensar receita tributária da União sem lei federal que autorize a exclusão desses valores
da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
[...]
Não é verdade, todavia, que a União possa assim “retirar” o incenti- vo fiscal
concedido. Destarte, é intuitivo pensar que quem detém a competência para instituir um
tributo é que detém a competência para reduzir ou extinguir o mesmo tributo. Se, por um
lado, realmente compete aos Estados-membros e ao Distrito Federal conceder benefícios
fiscais de ICMS, é somente à União que compete conceder benefícios fiscais de IRPJ e
CSLL. Ora, se a cada benefício fiscal concedido no âmbito do ICMS automaticamente vier
a ser estendido para a base de tributação do IRPJ e da CSLL, a União é que estará sofrendo
uma limitação de sua competência, pois não será mais ela quem estará decidindo quais são
os benefícios fis- cais cabíveis para esses tributos de sua competência, mas, sim, os Estados-
membros e o Distrito Federal!
[...]
Diante do acima expendido, ao se aplicar o entendimento de que a União não poderia
“tributar” tais benefícios fiscais de ICMS, sob pena de ofensa ao princípio federativo,
violou-se sim, com o devido respeito, o próprio princípio constitucional do Pacto Federal
plasmado nos arts. 1o e 18 da Constituição Federal, assim como ofende de forma direta o art.
150, § 6o, da Constituição Federal. A norma que se extrai é que, em atenção ao pacto
federativo, um ente não pode tributar a renda decorrente de um incentivo fiscal concedido
por outro ente com a finalidade de fomentar determinada atividade empresarial. A aplicação
irrefletida da ratio decidendi do ER Esp 1.517.492/PR aos benefícios fiscais de ICMS em
jogo representa à toda evidência em violação ao pacto federativo e em prejuízo à receita
tributária da União, porquanto os incentivos estaduais poderiam afastar em grande medida a
base de incidência dos tributos federais. Patente, portanto, a violação aos arts. 1o e 18 da
Constituição Federal, os quais veiculam as principais bases nas quais se ergue o Princípio
do Pacto Federativo, uma vez que o v. acórdão, ora embargado, ao acolher como
fundamento o decidido pelo e. STJ no ERESP n.1.517.492, obriga a União a conceder, em
nível federal, a mesma sorte de benefícios e em exata medida em que é concedida em nível
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

estadual, incorrendo, por decorrência, em gravosa erosão das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, sem que haja previsão legal apta a lhe dar suporte.
[...]
Com efeito, no precedente (R Esp 1.945.110/RS, Relator Min. Mauro Campbell)
ficara definido que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014, sem, entretanto, revogar o disposto no seu §2o, de modo que a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida
de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita
Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório,
verificar que os valores foram utilizados para finalidade outra, que não a garantia de
viabilidade do procedimento econômico. Logo, concluiu o Tribunal, impõe-se a necessidade
de verificar se, em procedimento de fiscalização, a Administração Tributária constatou o
desvirtuamento dos objetivos legalmente definidos. Em outras palavras, reconheceu o STJ a
imprescindibilidade de exame do caso tendo em conta os requisitos insculpidos no art. 30 da
Lei 12.973/2014.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
A União sustenta que a concessão de benefícios fiscais pelo ente federado depende
de ato normativo primário (lei em sentido estrito), não podendo ser estabelecido por ato
normativo secundário, sob pena de inobservância do disposto no art. 150, § 6o da
Constituição. Sem razão, no entanto. O que o § 6o do art. 150 da CRFB exige é que o
benefício tenha fundamento de validade em lei (como é o caso dos autos, em que o decreto
sobrevém à lei que o autoriza, isto é, a Lei 8.820, de 27 de janeiro de 1989). A exigência
constitucional de "lei específica" não significa que o benefício deve constar topicamente na
legislação, relativamente ao caso concreto em julgamento.
[...]
A União - Fazenda Nacional sustenta que a apuração do IRPJ e CSLL com exclusão
dos créditos presumidos em sua base de cálculo depende do cumprimento, pelo sujeito
passivo, dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC no 160
/2017. Ocorre que, em julgados posteriores, o Superior Tribunal de Justiça, considerando
expressamente as inovações legislativas introduzidas pela Lei 12.973/14 e alterações da LC
no 160/2017, entendeu pela exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não fazendo, a este respeito, qualquer tipo de limitação.
A propósito, veja- se o seguinte precedente:
[...]
Ademais, deve ser afastada eventual alegação relacionada à violação da cláusula de
reserva de plenário, pois não houve, no caso, declaração de inconstitucionalidade dos
dispositivos legais suscitados, tampouco seu afastamento indireto, mas tão somente a
interpretação dos dispositivos legais que regem a matéria, em conformidade com o direito
aplicável à espécie, não sendo o caso de instauração do procedimento previsto no art. 97 da
CRFB. (AgRg no R Esp 1313079/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, D
Je
). Por fim, a superveniência da Lei 14.789/2023 (que conferiu nova base legal
22/11/2012
ao tratamento tributário das subvenções de investimento) não altera a orientação do STJ
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

emanada do ER Esp. 1.517.492/PR , permanecendo incabível a incidência do IRPJ/CSLL
sobre os créditos presumidos de ICMS, não havendo falar em limitação dos respectivos
efeitos a
. Isso porque o fundamento jurídico da exclusão dos créditos
31/12/2023
presumidos de ICMS da base de cálculo de IRPJ/CSLL não é o enquadramento como
subvenção para investimento, mas o fato de que a tributação federal do benefício fiscal
positivo concedido pelos Estados viola o princípio federativo. Assim, em prestígio à
segurança jurídica e considerando a diretriz do art. 926 do CPC, no sentido de que os
Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, deve
ser assegurado ao contribuinte do IRPJ/CSLL apurados pelo lucro real o direito de excluir
das respectivas bases de cálculo os créditos presumidos de ICMS independentemente do
cumprimento dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC no 160
/2017.
[...]
Tratando-se de precedente vinculante, na forma do art. 927, inciso III, do Código de
Processo Civil, é obrigatória a sua observância por esta Corte. De pronto, deve ser
observado que, por ocasião do julgamento do Tema 1.182 (R Esp n. 1.945.110/RS e n.
1.987.158/SC), a 1a Seção do STJ assentou, de forma expressa, que não se aplica, na
hipótese de pretensão de exclusão da base de cálculo do IRPJ/CSLL de benefícios diversos
do crédito presumido, a tese da violação ao pacto federativo, que embasou o julgamento do
ER Esp. n. 1.517.492/PR (rel. Ministro Og Fernandes, rel. p/ Acórdão Ministra Regina
Helena Costa, D Je
).
01/02/2018
[...]
Dessa forma, em que pese seja desnecessária a comprovação prévia de que a
subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico, é indispensável, para a exclusão dos benefícios fiscais diversos
do crédito presumido, o cumprimento de todos os requisitos do art. 30 da Lei n.o 12.973
/2014 e art. 10 da Lei Complementar n.o 160/2017. Assim, são requisitos legais
indispensáveis para fruição do benefício fiscal, entre outros, aqueles constantes do próprio
caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, consistentes no registro em reserva de lucros e na
utilização do benefício exclusivamente para os fins indicados nos incisos I e II: absorção de
prejuízos ou aumento do capital social, verbis:
[...]
Como se vê, não há coincidência entre o pedido formulado pela impetrante e a tese
fixada no Tema 1.182/STJ, pois, enquanto o STJ estabeleceu que os requisitos todos do
artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, com as alterações da LC no 160, de 2017, deveriam ser
atendidos, sem afastar nenhum deles, o impetrante pretende que sejam todos eles
desconsiderados, hipótese para a qual impõe-se denegar o mandado de segurança, uma vez
que o pedido formulado pelo impetrante está em desacordo com a orientação fixada pelo
STJ na apreciação do Tema 1.182, segundo a qual é necessário o cumprimento de todos os
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, para a fruição do benefício fiscal nele
previsto. A segurança, portanto, deve ser denegada.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida." É o que se confere dos seguintes trechos do acórdão:
Como se vê, não há coincidência entre o pedido formulado pela impetrante e a tese
fixada no Tema 1.182/STJ, pois, enquanto o STJ estabeleceu que os requisitos todos do
artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, com as alterações da LC no 160, de 2017, deveriam ser
atendidos, sem afastar nenhum deles, o impetrante pretende que sejam todos eles
desconsiderados, hipótese para a qual impõe-se denegar o mandado de segurança, uma vez
que o pedido formulado pelo impetrante está em desacordo com a orientação fixada pelo
STJ na apreciação do Tema 1.182, segundo a qual é necessário o cumprimento de todos os
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, para a fruição do benefício fiscal nele
previsto. A segurança, portanto, deve ser denegada.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50214415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: ed34e108-d712-488b-85ce-a90d2a19363e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.941.027 / RS
Número Registro: 2025/0181846-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50841068920234047100
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: METALURGICA IMAC LTDA
ADVOGADOS : GERMANA VALENTE SANTOS KRANZ - RS053843
LEONARDO VALENTE SANTOS - RS081312
ARTHUR ENDRES BUBLITZ - RS115076
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 6368bc9b-18ca-4dfa-893e-55d810df1f07